Tribunal: STF
Processo: Rcl 49681
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-08
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar proposta por Jean Henrique Mendes para garantir a observância do enunciado da Súmula Vinculante 56 pelo Juízo da 2ª Vara das Execuções Criminais e Anexo da Infância e da Juventude da Comarca de Araçatuba/SP.
    A defesa técnica afirma que
    “[o] Reclamante cumpria pena em regime inicial fechado, quando em 13/08/2021 obteve o deferimento de progressão ao regime semiaberto, após ter preenchido o requisito legais. 
    Ocorre que, passados mais de 30 (trinta) dias, até o presente momento o reclamante se encontra em regime fechado, sem qualquer previsão de transferência. 
    Ademais, vale mencionar que a Unidade Prisional onde o reclamante está recluso está superlotada, possuindo o dobro da capacidade de presos, [...]” (pág. 2 do documento eletrônico 1).
    Sustenta que,
    “[e]m tais casos, deveria ser o Reclamante imediatamente transferido a uma unidade prisional adequada ao cumprimento de pena em regime semiaberto ou autorizado a aguardar o cumprimento da decisão em prisão albergue domiciliar até o surgimento da vaga ao estabelecimento adequado conforme dispõe a Súmula Vinculante 56 do STF” (págs. 3-4 do documento eletrônico 1).
    Ao final, requer “a concessão de medida liminar para que o Reclamante seja IMEDIATAMENTE posto em regime semiaberto e, na ausência de vaga disponível imediatamente, que seja posto no regime aberto, fazendo valer a força vinculante e a autoridade dos julgados deste Colendo Supremo Tribunal Federal ” (pág. 9 do documento eletrônico 1).
    É o relatório. Decido.
    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF, não darei vista destes autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que esta reclamação encontra-se devidamente instruída com todas as informações necessárias para o seu julgamento.
    Anoto, ademais, que o art. 161, parágrafo único, do RISTF faculta ao Relator julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada na Corte, como se dá na espécie.
    Instada a se manifestar, a autoridade reclamada prestou as seguintes informações:
    “Em razão do trabalho remoto instituído pelo E. TJSP, a defesa peticionou eletronicamente o pedido de progressão de regime nos autos digitais 1008763-76.2020.8.26.0032.
    Em 12/08/2021 este Juízo deferiu ao sentenciado a progressão ao regime semiaberto. Contudo, o mesmo encontra-se, até a presente data, cumprindo pena na Penitenciária de Lavínia II, onde aguarda transferência para o regime intermediário. Entretanto, usufruindo da saída temporária.
    Por oportuno, ressalto que foi determinada a aplicação da Súmula 56 do STF, no entanto, a competência do juízo da execução criminal restringe-se a dar cumprimento à decisão que deferiu o pedido de progressão, expedindo e enviando as comunicações de praxe.
    As transferências dos sentenciados dentro do Estado de São Paulo de um estabelecimento prisional a outro é ato meramente administrativo, afeto apenas ao Poder Executivo, devendo ser tratadas no âmbito executivo, junto à Secretaria da Administração Penitenciária (SAP), responsável pela coordenação e distribuição das vagas disponíveis na esfera estadual” (pág. 2 do documento eletrônico 8).
    Conforme se verifica, é possível concluir pelo descumprimento da Súmula Vinculante 56. O reclamante possui direito ao cumprimento de pena em regime semiaberto, mas, até a presente data, não foi transferido para estabelecimento prisional compatível. 
    Sobre o tema, o Plenário desta Suprema Corte foi enfático ao assentar, no julgamento do RE 641.320/RS, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, que “[a] falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso”, ou seja, inexiste prazo para o cumprimento da SV 56, que deve ser imediato.
    Além disso, ao julgar situações análogas à retratada nestes autos, na Sessão Virtual de 19/6/2020 a 26/6/2020, a Segunda Turma desta Suprema Corte assentou, na linha do voto proferido pelo Ministro Edson Fachin, que ante a falta de previsão de transferência para unidade prisional que comporte o cumprimento de pena em regime intermediário, o reclamante estaria submetido à condição mais gravosa a que tem direito, o que contraria flagrantemente o comando da Súmula Vinculante 56.
    Naquela oportunidade, decidiu-se que cabe ao juízo da execução adotar as medidas alternativas estabelecidas no RE 641.320/RS, pois é inconcebível que o condenado aguarde indefinidamente em regime mais gravoso ao estabelecido pelo título condenatório ou pelo próprio juízo da execução, tal como se verifica nestes autos.
    Confira-se, a propósito, os seguintes julgados: Rcls 40.761/SP, 40.771/SP, 40.776/SP, 40.793/SP, 40.805/SP, 40.816/SP, 40.825/SP, 40.832/SP, 40.843/SP, 40.859/SP, 40.877/SP, 40.887/SP e 40.893/SP, todas de relatoria da Ministra Cármen Lúcia, redator para o acórdão o Ministro Edson Fachin.
    Cumpre ressaltar, por fim, que, dentre outras atribuições, compete ao Juiz da execução “zelar pelo correto cumprimento da pena e da medida de segurança” (art. 66, V, da Lei de Execução Penal – LEP).
    Isso posto, julgo procedente a presente reclamação (art. 161, parágrafo único, do RISTF) para determinar ao Juízo da 2ª Vara das Execuções Criminais e Anexo da Infância e da Juventude da Comarca de Araçatuba/SP que inclua imediatamente o reclamante em estabelecimento compatível com o regime semiaberto. Em caso de impossibilidade, o magistrado deverá deferir a prisão domiciliar ao sentenciado ou, havendo viabilidade, poderá optar pelas seguintes alternativas fixadas no julgamento do RE 641.320/RS: 
    “(i) a saída antecipada de sentenciado no regime com falta de vagas; (ii) a liberdade eletronicamente monitorada do recorrido, enquanto em regime semiaberto; (iii) o cumprimento de penas restritivas de direito e/ou estudo ao sentenciado após progressão ao regime aberto”. 
    Comunique-se com urgência.
    Publique-se.
    Brasília, 8 de outubro de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator